Tribunal: CARF
Processo: 10880.921978/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921978/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.921 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
M.G.A. ENGENHARIA ELETROCIVIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita da compensação é prazo com natureza jurídica
prescricional e por essa razão matéria de ordem pública suscetível de ser
alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador em
qualquer tempo ou grau de jurisdição.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921978/2013-25
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para (a) reconhecimento da homologação tácita dos
débitos compensados do Per/DComp no 19061.23773.301008.1.3.03-6735 e do Per/DComp no
31848.39779.171008.1.3.03-6763 e (b) aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas
CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37083.11425.290709.1.7.03-2570, em 29.07.2009, e-fls. 266-
273, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$27.990,65 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 273-277:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
34.633,95
11.535,33 [...]
46.169,28
CONFIRMADAS [...]
13.300,30
8.074,45 [...]
21.374,75

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 27.990,65
Valor na DIPJ: R$ 27.990,65
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 46.169,26
CSLL devida: R$ 18.178,61
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.196,14
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
37083.11425.290709.1.7.03-2570
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
19061.23773.301008.1.3.03-6735 31848.39779.171008.1.3.03-6763 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/FOR/CE no 08-51.564, de 14.05.2020, e-fls. 281-284:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do
Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.03.2021, e-fl. 296, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.10.2020, e-fls. 298-313, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO
III.1.
DA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DAS
DCOMPS
No
31848.39779.171008.1.3.03-6763 E 19051.23773.301008.1.3.03-6735 11.
Antes de passar à demonstração de seu crédito, a Recorrente vem demonstrar,
preliminarmente, que, à época do recebimento do Despacho Decisório, duas DCOMPs
já estavam homologadas tacitamente.
12. Como indicado mais acima, a Recorrente transmitiu três DCOMPs a fim de
utilizar seu crédito de saldo negativo de CSLL de 2005 na compensação de débitos
próprios.
13. Duas de tais DCOMPs foram transmitidas, respectivamente, em 17/10/2008
e 30/10/2008, quais sejam, DCOMP no 31848.39779.171008.1.3.03-6763 e DCOMP
no 19051.23773.301008.1.3.03-6735. Para que não restem dúvidas, a Recorrente
transcreve abaixo informação obtida nos próprios sistemas da RFB, que comprovam
as datas de transmissão em comento (Documento “Detalhamento da Compensação,
Valores Devedores e Emissão de DARF”, constante às fls. 277 deste e-processo) [...].
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

14. Pois bem. Também tal como indicado no item II, a Recorrente foi intimada
do Despacho Decisório que não homologou as compensações acima em 17/06/2014
(fls. 233 do e-processo).
15. Ou seja, o recebimento do Despacho Decisório em comento – em
17/06/2014 – ocorreu mais de cinco anos após a transmissão das DCOMPs no
31848.39779.171008.1.3.03-6763 e 19051.23773.301008.1.3.03-6735, em 17/10/2008
e 30/10/2008, respectivamente.
16. Ocorre que, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, as
compensações acima já estavam tacitamente homologadas, não tendo mais a RFB o
direito de homologá-las ou não. [...]
17. Com efeito, ao regulamentar as compensações no âmbito da RFB, o artigo
74 em comento estabeleceu que as autoridades fiscais têm cinco anos, a contar da
entrega (transmissão) da compensação, para analisá-la e exigir eventual tributo
considerado devido, sob pena de a compensação ser considerada homologada
tacitamente. Como não poderia deixar de ser, tal regra garante segurança jurídica aos
contribuintes, impedindo que, após tal prazo, estes venham a ser surpreendidos com
exigências já prescritas. [...]
19. Restando claramente demonstrada a homologação tácita das DCOMPs no
31848.39779.171008.1.3.03-6763
e
19051.23773.301008.1.3.03-6735,
qualquer
exigência de tributos relacionada a tais compensações deve ser prontamente cancelada.
20. Por fim, esclareça-se que, por se tratar a homologação tácita matéria de
ordem pública (já que o prazo do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 tem natureza
prescricional), ela deve ser analisada neste momento, devendo ser desde já rechaçada
qualquer eventual alegação de que esta matéria estaria precluída [...]
III.2. DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO DA RECORRENTE
21. Sem prejuízo à demonstração de homologação tácita das DCOMPs
mencionadas no subitem acima, a Recorrente passa a demonstrar a integralidade de
seu crédito de saldo negativo de CSLL.
III.2.A. DAS RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS
22. Como indicado mais acima, mediante cruzamento eletrônico de
informações, o Despacho Decisório não confirmou as retenções abaixo, totalizando R$
21.333.65, sob a alegação de que elas supostamente não teriam sido comprovadas,
total ou parcialmente [...].
23. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente houve por bem
“abrir” a composição das retenções não confirmadas de acordo com as notas fiscais
emitidas, apresentando ainda, como documentação suporte, as respectivas notas fiscais
(fls. 23 a 265 deste e-processo).
24. Não obstante, a decisão ora recorrida não reconheceu o crédito da
Recorrente, sob o argumento de que, normalmente, as retenções deveriam ser
evidenciadas mediante a apresentação de Comprovante Anual de Retenção emitido
pela fonte pagadora e que, na falta deste documento, as notas fiscais poderiam ser
aceitas tão-somente se apresentadas juntamente com o documento bancário que
evidenciasse o recebimento do preço pelo valor líquido das retenções. [...]
25. Primeiramente, esclareça-se que, diferentemente do quanto indicado no
trecho acima da decisão ora recorrida, todas as notas fiscais apresentadas pela
Recorrente destacavam sim os valores de tributos a serem retidos e recolhidos pelas
fontes pagadoras, conforme se verifica, por exemplo e por amostragem, pelo print de
uma de tais notas (fl. 25 do e-processo) [...].
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

26. Feito o esclarecimento acima, a Recorrente passa a comprovar as retenções
não confirmadas mediante a apresentação da documentação indicada pela própria
decisão da d. DRJ/FOR como adequada, quais sejam, informes de rendimento e/ou
notas fiscais acompanhadas de extratos bancários. [...]
27. Com relação à fonte pagadora em referência, a Recorrente apresenta dois
informes de rendimento para o ano-calendário de 2005 (doc. 03-A), que demonstram
retenções sob os códigos de receita 6147 (total de R$ 59.032,53) e 6190 (total de R$
4.783,16)1. Por meio da imputação dos percentuais aplicáveis de CSLL sobre o valor
total das retenções, verifica-se que a retenção de CSLL totalizou exatamente o
montante de R$ 10.597,17 indicado mais acima, não confirmado pelas autoridades
fiscais e julgadoras [...].
28. Como reconhecido pela própria decisão ora recorrido, o informe de
rendimento é, por excelência, o documento comprobatório de retenções na fonte, razão
pela qual a retenção de R$ 10.597,19 deve ser de plano reconhecida na composição do
crédito da Recorrente. [...]
29. Não obstante, para que restem dúvidas, a Recorrente apresenta novamente
planilha com a abertura das notas fiscais emitidas por ela a Petrobras durante o ano de
2005, junto com referidas notas (que destacam os valores de Contribuição Social
Retida na Fonte (CSRF) (doc. 03-B), agora juntamente com extrato bancário,
demonstrando o recebimento do preço pelo valor líquido das retenções (doc. 04) [...].
30. Com relação à fonte pagadora em referência, a Recorrente apresenta
informe de rendimento para o ano-calendário de 2005 (doc. 05-A), que demonstra
retenções sob o código de receita 5952, totalizando R$ 39.143,90 (referido código
engloba CSLL, PIS e COFINS, nas alíquotas abaixo). Por meio da imputação do
percentual de CSLL sobre o valor total de retenção, verifica-se que o valor de CSRF
informado pela fonte pagadora é de R$ 8.418,04, quase que a totalidade do valor
indicado pela Recorrente em suas declarações fiscais [...].
31. Muito provavelmente a pequena diferença encontrada (R$ 127,84) decorre
de possível erro da fonte pagadora quando do preenchimento do informe ou, então, de
descasamento de momentos entre (i) emissão da nota fiscal e reconhecimento da
receita e de um ativo de CSRF a recuperar e (ii) pagamento da nota e efetiva retenção
e recolhimento de CSRF, já que a Recorrente emitiu diversas notas fiscais à fonte
pagadora UNIPAR em dezembro, as quais foram pagas em janeiro.
32. Não obstante, por meio da apresentação do informe anexo, a retenção de R$
8.418,04 deve ser de plano reconhecida na composição do crédito da Recorrente.
33. Adicionalmente, tal como acima, visando comprovar a integralidade de seu
crédito, a Recorrente também apresenta planilha com a abertura das notas fiscais
emitidas por ela a UNIPAR durante o ano de 2005, junto com referidas notas
(destacando os valores de CSRF a serem retidos e recolhidos pela UNIPAR) (doc. 05-
B), agora juntamente com extrato bancário, demonstrando o recebimento do preço
pelo valor líquido das retenções (doc. 04). [...]
34. Com relação à fonte pagadora em referência, a Recorrente apresenta dois
informes de rendimento para o ano-calendário de 2005 (doc. 06-A), que demonstram
retenções sob o código de receita 5952, totalizando R$ 917,44. Por meio da imputação
do percentual aplicável de CSLL sobre o valor total das retenções, verifica-se que a
retenção de CSLL totalizou exatamente os R$ 197,30 indicado mais acima e
reconhecido apenas parcialmente pelas autoridades fiscais e julgadoras [...].
35. Muito provavelmente o não reconhecimento da parcela de R$ 62,94
decorreu de o informe ter sido emitido pelo CNPJ no 61.064.929/0001-79, de outra
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

empresa do Grupo Dupont. Note-se, todavia, que todas as notas fiscais foram emitidas
pela Recorrente a uma única empresa, qual seja, Dupont Performance Coating S.A.,
com CNPJ 00.910.496/0001- 30, como se verifica pelas notas fiscais ora
reapresentadas (doc. 06-B), agora juntamente com extrato bancário, demonstrando o
recebimento do preço pelo valor líquido das retenções (doc. 04). [...]
36. Mediante a apresentação dos informes e das notas fiscais acompanhadas do
extrato bancário, resta claro que mais esta parcela de crédito da Recorrente deverá ser
de plano reconhecida por este E. CARF. [...]
37. Com relação às fontes pagadoras indicadas nos itens D a G acima, a
Recorrente informa que não recebeu os respectivos informes das fontes pagadoras.
Não obstante, como já reconhecido pela decisão ora recorrida, nesta hipótese a
comprovação do crédito pode ser realizada mediante a apresentação de notas fiscais e
do extrato bancário demonstrando o pagamento de tais notas em valores líquidos de
tributos retidos na fonte.
38. Assim, para comprovação da integralidade das parcelas de crédito indicadas
mais acima (itens D a G), a Recorrente reapresenta planilhas com a abertura das notas
fiscais emitidas por ela às fontes pagadoras Cemontex, Cabot, Polibrasil e Emco
Hitrax durante o ano de 2005, suportadas pelas referidas notas (que destacam os
valores de CSRF a serem retidos e recolhidos por tais empresas) (docs. 07 a 10),
juntamente com seu extrato bancário, demonstrando o recebimento do preço pelo
valor líquido das retenções (docs. 04 e 11) [...].
40. Assim, mediante a apresentação de tais documentos, resta comprovado o
direito creditório da Recorrente, devendo as retenções originalmente não reconhecidas
ser consideradas na apuração de seu crédito de saldo negativo. [...]
41. Por fim, com relação à fonte pagadora em referência, a Recorrente informa
que também não recebeu qualquer informe de rendimento. Assim, para comprovar seu
crédito, a Recorrente reapresenta planilha com a abertura das duas notas fiscais
emitidas por ela a tal empresa durante o ano de 2005, suportadas pelas referidas notas
(que destacam os valores de CSRF a serem retidos e recolhidos) (doc. 12), juntamente
com seu extrato bancário (doc. 04).
42. Todavia, cabe esclarecer que a fonte pagadora em comento efetuou o
pagamento apenas de uma nota fiscal (de no 1304, no valor de R$ 6.325,00), tendo
restado inadimplente com relação ao pagamento da outra nota fiscal emitida pela
Recorrente em momento posterior (nota fiscal no 1319).
43. Assim, o crédito de CSRF existente é inferior ao montante de R$ 148,35
indicado em DCOMP, devendo ser reduzido para R$ 63,25 (i.e., 1% de R$ 6.325,00),
conforme demonstrado pelos documentos em anexo.
III.2.B. DA ESTIMATIVA DE CSLL EM DISCUSSÃO EM OUTRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
44. Com a comprovação das retenções de CSLL anteriormente não confirmadas,
a Recorrente passa a demonstrar a existência de outra parcela de seu crédito, qual seja,
a estimativa de CSLL relativa ao mês de janeiro, no montante de R$ 3.460,88.
45. Tal como indicado no item II, o Despacho Decisório eletrônico proferido
nestes autos não reconheceu o pagamento abaixo, relativamente a tal estimativa
mensal [...].
46. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente houve por bem
demonstrar que referida estimativa havia sido quitada por meio de compensação
(DCOMP no 25090.34854.280205.1.3.03-5700).
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

47. Não obstante, a decisão ora recorrida entendeu que esta parcela do crédito
da Recorrente não seria líquida e certa, uma vez que a DCOMP em questão não havia
sido homologada e estava em discussão no processo administrativo no
10880.902984/2009-05, que tem como objeto crédito de saldo negativo de CSLL
apurado no 4o trimestre de 2004. Esclareça-se que referido processo ainda está
pendente de julgamento, conforme extrato anexo (doc. 13).
48. Todavia, o entendimento da decisão ora recorrida deve ser de plano
rechaçado, pois a não homologação da DCOMP no 25090.34854.280205.1.3.03-5700
não é suficiente para obstar o reconhecimento desta parcela de crédito da Recorrente –
e isso não apenas no entendimento da Recorrente, mas no da própria RFB. Vejamos.
49. Como reconhecido pela própria decisão da DRJ/FOR, após a não
homologação da DCOMP no 25090.34854.280205.1.3.03-5700, a Recorrente passou a
discuti-la no processo no 10880.902984/2009-05, o que implicou a suspensão da
exigibilidade de débito objeto da DCOMP não homologada, nos termos do artigo 151,
III, do Código Tributário Nacional [...].
50. Deste modo, estando a estimativa compensada com sua exigibilidade
suspensa enquanto não houver uma decisão administrativa definitiva no processo no
10880.902984/2009-05, para não prejudicar o direito crédito da Recorrente neste
processo, em princípio poder-se-ia pensar em barrar o curso deste processo, até a
prolação de decisão final no processo no 10880.902984/2009-05.
51. Todavia, referida solução processual sequer é necessária. Isto porque,
independentemente do resultado do processo no 10880.902984/2009-05, o crédito da
Recorrente, relativamente à parcela de estimativa não confirmada, continuará a existir.
52. Com efeito, o resultado do processo no 10880.902984/2009-05 não gerará
qualquer efeito no saldo negativo em discussão nestes autos, uma vez que (i) se
houver decisão favorável à Recorrente naquele processo, a estimativa será
definitivamente extinta, com o que haverá lastro para o crédito ora em discussão neste
processo; e (ii) se houver decisão desfavorável, a Recorrente será obrigada a efetuar o
pagamento de tal estimativa naqueles autos, com o que – da mesma forma – haverá
lastro para o crédito ora em discussão neste processo.
53. Neste diapasão, caso não se reconheça que a Recorrente terá que recolher a
estimativa de CSLL de janeiro de 2005 no processo no 10880.902984/2009-05 caso
seja lá derrotada, haverá verdadeira duplicação de uma mesma exigência tributária,
sendo a primeira vez quando do pagamento da estimativa de CSLL de janeiro de 2005
no processo no 10880.902984/2009-05, e a segunda vez neste processo, por meio do
recolhimento das compensações não homologadas em razão do não reconhecimento
desta parcela de crédito.
54. Tal situação acabaria por se traduzir em inadmissível hipótese de bis in
idem, em detrimento da própria capacidade contributiva da Recorrente no período em
apreço e, pior, em flagrante enriquecimento injustificado do Erário, o que é vedado em
razão do princípio da moralidade administrativa, esculpido no artigo 37, caput, da
Constituição Federal. [...]
56. Tanto é essa a lógica do sistema que rege as compensações de saldos
negativos compostos por estimativas compensadas, que a própria RFB, por meio de
sua Coordenação Geral de Tributação (COSIT), editou a Solução de Consulta Interna
no 18/06, a qual expressamente reconheceu que, no caso de não homologação de
DCOMP na qual houve confissão de débito de estimativa mensal, o fato de tal
DCOMP se encontrar em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente
não macula o saldo negativo apurado ao final do período base relativo a tal estimativa,
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

uma vez que, caso o contribuinte saia derrotado, ele será compelido a realizar o
pagamento do débito de estimativa no próprio processo em que se discute a DCOMP
na qual ele foi confessado.
57.
Isto posto, resta claro que o fato de a DCOMP no
25090.34854.280205.1.3.03-5700 não ter sido, em um primeiro momento,
homologada não macula o saldo negativo de CSLL apurado em 2005, que, portanto,
deve ser prontamente confirmado por este E. CARF.
58. De toda forma, caso assim não se entenda (o que se admite apenas por
argumentação), deve haver, então, a suspensão do julgamento deste processo até a
prolação de decisão final no processo no 10880.902984/2009-05, por se tratar de
questão prejudicial.
59. Com efeito, o instituto da prejudicialidade está previsto no artigo 313, V, do
Código de Processo Civil (CPC) – que tem aplicação subsidiária ao processo
administrativo federal – e determina a suspensão do processo sempre que a sentença
de mérito estiver na dependência de solução de uma questão prejudicial que é objeto
de outro processo4.
60. Diante de todo o exposto, a Recorrente entende que este E. CARF deve
reconhecer de plano, na composição do seu crédito de saldo negativo de CSLL de
2005, a parcela de R$ 3.460,88, relativa à estimativa mensal compensada, em
discussão no processo no 10880.902984/2009-05. Todavia, caso assim não se entenda,
o presente processo deverá ser suspenso até o julgamento definitivo de tal processo.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
61. Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer, respeitosamente, o
provimento do presente Recurso Voluntário por este E. CARF, a fim de que seja
determinada a reforma da decisão ora recorrida e, como consequência, sejam
homologadas todas as DCOMPs controladas no presente processo, seja em razão da
homologação tácita, seja em razão do reconhecimento integral do crédito de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2005.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$22.448,63 (R$38.773,96 – R$16.325,33) referente ao ano-calendário de
2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Processos Vinculados por Conexão
A Recorrente requer que a conexão dos presentes autos com o processo no
10880.902984/2009-05.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, assim determina:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Conforme Resolução CARF no 1001-000.224, de 16.01.2020, proferida no
processo no 10880.902984/2009-05, tem-se que o direito creditório é diverso daquele objeto da
lide instaurada nos presentes autos:
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
25090.34854.280205.1.3.03-5700 em que foram declarados crédito de saldo negativo de
CSLL do quarto trimestre do ano calendário 2004, no valor originário de R$ 10.370,07,
e débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL do período 01/2005.
Verifica-se que no presente caso que a reunião dos processos não é a melhor
solução dado que a providência de conexão somente seria possível caso os Per/DComp tratados
em autos diversos fossem referentes a parcelas de um mesmo direito creditório. Ocorre que esta
circunstância não se verifica no presente caso, uma vez que o saldo negativo de cada ano é
considerado um direito creditório distinto. A ilação designada pela Recorrente, a despeito de
tudo, não se destaca como procedente.
Homologação Tácita
Por se tratar de matéria de ordem pública, a Recorrente argui que houve a
homologação tácita da compensação em relação ao Per/DComp no 19061.23773.301008.1.3.03-
6735 e ao Per/DComp no 31848.39779.171008.1.3.03-6763.
A homologação tácita da compensação ocorre pelo decurso de prazo é de cinco
anos contados da data da entrega do Per/DComp até a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Trata-se de prazo com natureza jurídica
prescricional e por essa razão matéria de ordem pública suscetível de ser alegada a qualquer
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, conforme art. 15, art. 332 e art. 487 do Código Tributário Nacional de aplicação
supletiva e subsidiária ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A homologação tácita da
compensação ocorre pelo decurso de prazo é de cinco anos contados da data da entrega do
Per/DComp até a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996). Trata-se de prazo com natureza jurídica prescricional e por essa razão
matéria de ordem pública suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida
de ofício pelo julgador em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme art. 15, art. 332 e art.
487 do Código Tributário Nacional de aplicação supletiva e subsidiária ao Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972.
Este instituto privilegia o princípio da segurança jurídica em relação ao débito
tributário declarado. Se por um lado, não se pode inferir que este procedimento tenha o efeito
jurídico de fazer nascer o direito ao reconhecimento de crédito tributário passível de restituição
ou compensação, por outro lado, o valor correspondente não pode ser deduzido do montante
pleiteado a título de saldo negativo de tributo de ano-calendário diverso daquele informado na
Per/DComp em que se reconheceu a homologação tácita da compensação do débito.
No que se refere ao Per/DComp no 19061.23773.301008.1.3.03-6735 e ao
Per/DComp no 31848.39779.171008.1.3.03-6763 indicados expressamente no Despacho
Decisório apresentadas, respectivamente em 30.10.2008 e 17.10.2008. Nesse sentido, os débitos
ali compensados foram alcançados pela homologação tácita, haja vista que a Recorrente foi
validamente notificada da Despacho Decisório em 17.06.2014, e-fl. 278. A ilação designada pela
Recorrente, destaca como procedente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Súmula CARF no 177
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas ficais(Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e extratos
bancários, e-fls. 25-365 e 327-624.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmulas CARF
no 80, no 143 e no 177
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921978/2013-25

ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para (a) reconhecimento da homologação tácita dos débitos compensados do Per/DComp no
19061.23773.301008.1.3.03-6735 e do Per/DComp no 31848.39779.171008.1.3.03-6763 e (b)
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital